Tribunal: TJDFT
Processo: 0735146-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARCELA COMPROVADAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois as provas oral e pericial postuladas pelo autor eram desnecessárias para a resolução da lide. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
II – Evidenciado o efetivo pagamento da nona parcela do contrato de mútuo, há de se reconhecer a inexistência do débito.
III – A negativação indevida do nome do consumidor, mediante inscrição em cadastro restritivo, torna incontroverso o dever de reparação moral.
IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
V – Apelação desprovida.